Tribunal: TJES
Processo: 5005329-25.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005329-25.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE RIBEIRO PIMENTEL e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EFEITO INFRINGENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jorge Ribeiro Pimentel em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao seu apelo, bem como conheceu e negou provimento ao apelo de Banco BMG S.A., sob alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso interposto pelo embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, possuindo natureza integrativa e não substitutiva da decisão embargada.

O art. 85, §11, do CPC estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios quando houver desprovimento ou não conhecimento do recurso, desde que a decisão recorrida tenha sido publicada na vigência do CPC/2015 e haja prévia fixação de honorários na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação, inclusive de ofício, de honorários recursais quando constatada omissão no julgamento, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso, a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da embargante, e o recurso interposto pelo embargado foi desprovido, preenchendo-se os requisitos cumulativos para a majoração da verba honorária.

Considerados os critérios dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, a ausência de complexidade e o tempo despendido, revela-se adequada a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido recurso interposto contra decisão que já fixou verba honorária na origem.

A omissão quanto aos honorários recursais pode ser suprida em embargos de declaração, com efeitos infringentes, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.875.153/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005329-25.2024.8.08.0047

EMBARGANTE
:
JORGE RIBEIRO PIMENTEL

EMBARGADO
:
BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata
-se
de
embargos de declaração oposto
por
JORGE RIBEIRO PIMENTEL

em
face
de acórdão
que
conheceu e
deu parcial provimento ao seu apelo, bem como conheceu e
negou provimento ao apelo do
embargado
BANCO BMG SA
.

Em suas razões, aduz o Embargante que haveria omissão em relação à majoração dos honorários, na forma do §11, do art. 85, do CPC
.

Ausentes as contrarrazões, embora intimado o
embargado
.

P
o
is bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

No que toca os honorários recursais, de fato, a decisão embargada incorre em omissão ao deixar de impor a majoração em razão da sucumbência recursal do
embargado decorrente
do desprovimento de seu apelo
.

Vale lembrar que “
O entendimento adotado pela Segunda Seção desta Corte é de que os
honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC/2015) serão cabíveis quando houver o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; ii)
não conhecimento integral
ou desprovimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem.”
.
E mais, “
Procede-se à
fixação, de ofício, dos honorários recursais
quando do julgamento do agravo interno ou dos embargos de declaração no caso de a decisão monocrática ser
omissa
no ponto, por se tratar de
matéria de ordem pública
,
(...).
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1875153/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)

Como resta já cediço, o
§11, do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer;
tendo a jurisprudência pátria já sedimentado que
os honorários recursais apenas serão devidos no caso de
se
negar provimento ou

rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais a favor do recorrido.

No caso dos autos, fixados honorários, em sede de sentença, em favor do patrono da Embargante na monta de 10% sobre o
valor da condenação
, e não provido o recurso do Embargado, impõe-se a majoração pretendida.

Assim, considerando os pressupostos vertidos no §2º e §3º, do art. 85, do CPC e em especial, o razoável
grau de zelo do profissional,

a
natureza e a importância da causa,
a ausência de
complexidade no trabalho realizado pelo advogado e no tempo exigido
par
a tanto,

major
o

para 1
5
% (
quinze
por cento)
os honorários
fixados na origem
.

Assim,
CONHEÇO
dos aclaradores
e

DOU-LHES
PROVIMENTO,
suprindo a omissão apontada
a lhes
conferi
r
EFEITO INFRINGENTE, para
majora
r
a verba honorária
arbitrada
na origem
para 1
5
% (
quinze
por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento aos aclaratórios.